Tribunal: TJSP
Processo: 1100487-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reapreciação nos moldes do art. 1.030, II, do Novo CPC - Honorários advocatícios – Impossibilidade de fixação por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados – Entendimento firmado pelo C. STJ, quando do julgamento do REsp. 1906618– SP (Tema 1076), submetido ao rito dos recursos repetitivos – Embargos

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reapreciação nos moldes do art. 1.030, II, do Novo CPC - Honorários advocatícios – Impossibilidade de fixação por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados – Entendimento firmado pelo C. STJ, quando do julgamento do REsp. 1906618– SP (Tema 1076), submetido ao rito dos recursos repetitivos – Embargos acolhidos, com modificação do julgado.*